Tribunal: TJPA
Processo: 0819024-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819024-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUCIVALDO AMORIM SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO VIA DEPÓSITO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO QUE NÃO VEDA REFERIDO MEIO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A purgação da mora
é um direito que assiste ao devedor, e que vem assegurado pelo decreto lei acima citado, pelo Código Civil (art. 401) e pelo Código de Defesa do Consumidor
. Ocorre, que para que esta seja devidamente aceita deve haver a realização do pagamento integral da dívida, não havendo na legislação pátria qualquer vedação de pagamento da integralidade da dívida através de emissão de boleto para pagamento via depósito judicial.
II-
A busca e apreensão do bem foi realizada em

08.07.2022, tendo o agravado requerido a purgação da mora em 12/07/2022, acatado pelo juízo singular, para emissão de boleto, para pagamento via depósito judicial, não havendo, pois, possibilidade de suspensão da decisão atacada.
III-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA.
em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Vigia, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em desfavor
de LUCIVALDO AMORIM SOARES.

A decisão agravada
determinou:

“Vistos etc.,

Defiro a habilitação do advogado WELLINGTON RIBEIRO ALVES OAB/PA 17.719 como patrono do Requerido, devendo a Secretaria Judicial fazer as anotações no sistema PJe.

Sem prejuízo, tendo em vista o requerimento de id nº 69625267, em que o Requerido se manifestou pela expedição de boleto para pagamento do débito, determino a intimação da parte autora para informar o valor atual da dívida no prazo de 10 (dez) dias, expedindo-se a Secretaria em seguida o competente Boleto para pagamento via depósito judicial, intimando-se o Requerido para tanto, em igual prazo.

Cumpra-se.

Vigia de Nazaré - PA, data da assinatura eletrônica.
”

Alega a agravante que
o
magistrado de primeiro grau deferiu pedido de emissão de boleto para pagamento integral da dívida de maneira equivocada, na medida em que o devedor fiduciário ao invés de efetuar o depósito judicial, pleiteou emissão de boleto, deixando transcorrer o prazo disposto pela legislação vigente, para purgação da mora.

Desse modo, requer que seja suspensa a decisão agravada e no final, seja o recurso conhecido e desprovido.

O efeito suspensivo foi deferido.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

O
decreto-lei nº 911/69 que
estabelece as normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências
,
assim dispõe em seu artigo 3º, § 2º:
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Ora, a purgação da mora
é um direito que assiste ao devedor, e que vem assegurado pelo decreto lei acima citado, pelo Código Civil (art. 401) e pelo Código de Defesa do Consumidor
. Ocorre, que para que esta seja devidamente aceita deve haver a realização do pagamento integral da dívida, não havendo na legislação pátria qualquer vedação de pagamento da integralidade da dívida através de emissão de boleto para pagamento via depósito judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO REQUERIDO ACOLHIDO. EMISSÃO DE BOLETO APÓS A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, REFERENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS. FRÁGIL ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BOLETO EMITIDO A FAVOR DO AGRAVADO, COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA COMERCIAL DA AUTORA. CARNÊ DE PAGAMENTO QUE REFORÇA O VINCULO COMERCIAL ENTRE AS EMPRESAS. PAGAMENTO DE BOA-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 309, DO CÓDIGO CIVIL. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRIVAÇÃO INDEVIDA DO BEM. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000555-08.2021.8.26.0020; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2023; Data de Registro: 18/11/2023)

O STJ em sede de recurso repetitivo (722) assim firmou tese:

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Com efeito, o agravado requereu a emissão de boleto para pagamento da integralidade da dívida, o fazendo no prazo determinado pela legislação vigente, conforme a tese acima prelecionada, tendo o magistrado determinado
a intimação da parte autora para informar o valor atual da dívida e após, a expedição pela Secretaria do competente Boleto para pagamento via depósito judicial.

Outrossim, c
onforme certidão de ID nº
69062658
,

a busca e apreensão do bem foi realizada em

08.07.2022, tendo o agravado requerido a purgação da mora em 12/07/2022, acatado pelo juízo singular, para emissão de boleto, para pagamento via depósito judicial, tal qual diz o agravante ser necessário.

Por fim, resta saber que os prejuízos com a suspensão da decisão são infinitamente maiores ao agravante, na medida em que possui a intenção de realizar o pagamento devido, utilizando-se do prazo e da forma determinado em lei. Por outro lado, o agravado tenta inviabilizar o ato com argumento de prazo transcorrido inexistente, quando na verdade deveria perseguir o recebimento dos valores a que supostamente faz jus.

Por todo p exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento,

Belém,

de

2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024